Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOSE RAIMUNDO DE FREITAS, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02